Tribunal: STF
Processo: SL 1462
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de liminar. Inconstitucionalidade da criação de cargos comissionados municipais. Ausência de modulação de efeitos. Pleito de suspensão da eficácia do acórdão proferido pelo TJ/SP por cento e oitenta dias. Constatação de prática reiterada de revogação de leis declaradas inconstitucionais, com edição subsequente de nova lei estruturando os mesmos cargos, nas mesmas condições. Semelhança com precedente do Pleno (SL nº 1246/SP, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.3.2020). Negativa de seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de São Vicente-SP contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em ação direta de inconstitucionalidade, julgou parcialmente procedente pedido destinado a glosar diversos artigos da Lei Complementar Municipal por meio dos quais criados cargos em comissão sem definição específica de funções e/ou sem indicação de exercício real de funções de chefia ou assessoramento, afastado ainda pleito de modulação dos efeitos de tal decisão. 
    2. Nas razões vertidas pela inicial, após consignar que “o presente pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada” (fl. 3), requer o autor, unicamente, a instituição de prazo razoável para executar o comando, pois algumas Secretarias seriam atingidas de modo relevante com a demissão imediata de quatrocentos e sessenta e seis comissionados, potencialmente afetando a continuidade dos serviços, inclusive os essenciais. A inicial menciona, ainda, duas decisões liminares da Presidência desta Suprema Corte em que reconhecida hipótese de grave lesão à ordem pública diante da ausência de concessão de prazo razoável para estabilização dos serviços, a partir da realização de concursos públicos. 
    3. Requer-se liminarmente a suspensão da eficácia da decisão impugnada por cento e oitenta dias ou outro prazo considerado adequado por esta Suprema Corte, de modo a viabilizar a efetivação das exonerações e respectivas substituições. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. Do acórdão impugnado, extraio registro do reconhecimento de reprovável conduta por parte da Administração municipal, reincidente na prática de revogação de leis complementares julgadas inconstitucionais, com subsequente edição de outras com o mesmo teor ou semelhante, sempre assim mantidos os cargos comissionados pelo expediente relativo à edição de novo ato normativo, após julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade a respeito dos atos anteriores. É o que consta do acórdão:
    “Por fim, o eminente Procurador-Geral de Justiça alertou na petição inicial já ter ajuizado três ações diretas para declarar a inconstitucionalidade de normas do Município de São Vicente que instituíram cargos de provimento em comissão nos quadros do Poder Executivo.
    ‘Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 9056304-85.2008.8.26.0000 foram impugnados dispositivos da Lei Complementar nº 147, de 02 de janeiro de 1997. Após a conclusão do julgamento, foram editados novos diplomas legislativos com efeitos retroativos a julho de 2009 (mês seguinte ao julgamento da ação direta), de modo que a decisão proferida em controle concentrado não teve efeito prático, uma vez que foram mantidos todos os cargos em comissão existentes. 
    ‘Na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2078545-26.2018.8.26.0000, julgada parcialmente procedente em 06 de novembro de 2019, foram contestados preceitos da Lei Complementar nº 892, de 22 de dezembro de 2017, que 'regulamentou por completo a estrutura de cargos da Administração Pública Municipal', prevendo 537 (quinhentos e trinta e sete) postos comissionados. 
    ‘No curso dessa ação direta, houve a revogação da lei vergastada com o advento da Lei Complementar nº 904, de 05 de julho de 2018, posteriormente revogada pela Lei Complementar nº 920, de 14 de dezembro de 2018, as quais reproduziram em parte os vícios de inconstitucionalidade descritos na exordial na tentativa de burla à jurisdição.
    ‘(...) 
    ‘Atualmente, o tema está disciplinado pela Lei Complementar nº 984, de 13 de março de 2020, que 'dispõe sobre a estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de São Vicente e a criação de cargos de livre provimento em comissão e dá outras providências', aqui impugnada. 
    Percebe-se que ao invés de regularizar a situação do quadro funcional no município, com a criação de cargos efetivos, não!, o Poder Público de São Vicente insistiu na criação de cargos de provimento em comissão, com nova roupagem, com o fim de promover pessoas sem aprovação em concurso público, para ocupar cargos, em verdade, de natureza técnica, em desacordo com a Constituição e com decisões outrora proferidas por este Órgão Colegiado. Por isso, o relator subscritor deixa de modular os efeitos deste julgamento (v. ADI nº 2138696-21.2019.8.26.0000, j. 29-1-2020, rel. Des. James Siano e ADI nº 2012743-13.2020.8.26.0000, rel. Des. Carlos Bueno, j. em 26-8-2020), ressalva, contudo, a irrepetibilidade dos valores recebidos, por se tratar de verba de natureza alimentar e recebida de boa-fé” (doc. 7, fl. 15). 
    2. O reconhecimento de tal panorama, assim como a inconstitucionalidade em si da criação dos cargos em comissão, são premissas incontroversas e, a partir delas, verifico que o caso encontra adequação em precedente desta Suprema Corte, qual seja, a SL nº 1246/SP, Pleno, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe de 05.3.2020, que se encontra assim ementado:
    “Suspensão de liminar. Acórdãos que declararam a inconstitucionalidade de leis municipais que criaram diversos cargos em comissão. Lesão à ordem pública não demonstrada. 
    1. A questão referente à criação de cargos em comissão já foi equacionada pela Suprema Corte nos autos do RE nº 1.041.210, em tema dotado de repercussão geral. 
    2. Decisões regionais proferidas em conformidade com as diretrizes então estabelecidas são insuscetíveis de reapreciação na via extraordinária. 
    3. Por tal razão, incumbe aos entes públicos responsáveis pela edição dessas leis e contratação de servidores por esse regime adaptarem-se ao comando exarado pelo aludido precedente. 
    4. A indevida e injustificada recusa do requerente em assim proceder não pode ser tolerada pelo Supremo Tribunal Federal. 
    5. Pedido de suspensão indeferido e insubsistente a medida liminar deferida nos autos”. 
    Em tal caso, referente ao Município de Osasco-SP, diversos acórdãos do TJ/SP declararam inconstitucionalidades em torno da estruturação dos cargos locais. Alguns previram prazo de 120 dias de suspensão, mas um deles não previu prazo algum, à consideração de que “os cargos então em análise representavam apenas nova criação, com diferente nomenclatura, de outros anteriormente já extintos – por padecerem do mesmo vício de ilegalidade” (situação parelha à presenciada na presente hipótese, conforme visto). 
    3. Na análise do caso, esta Suprema Corte reconheceu que a decisão impugnada havia aplicado com acerto a tese de repercussão geral firmada no RE nº 1041210/SP-RG, mormente no sentido de que “a criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades burocráticas, técnicas ou operacionais”, fator que, por si, já indica ausência de possibilidade de sucesso do recurso extraordinário daí a ser extraído. Também em face dessa circunstância, agravada pela constatação de que, aqui como lá, o Município teria feito uso de expedientes reprováveis para protelar ou se furtar ao cumprimento dos comandos emanados das ADIs estaduais, concluiu o acórdão que “ao requerente incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento das ordens que lhe foram impostas pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado há muito tempo”. 
    4. A mesma conclusão se aplica ao presente caso, anotando-se, ainda, que a inicial se apoiou na concessão de duas liminares, no âmbito dessa Suprema Corte. Uma delas foi, justamente, revogada no julgamento de mérito acima mencionado. A outra, relativa à SL nº 1229/SP, foi posteriormente reconsiderada pelo próprio Ministro Presidente, consignando-se que “ao ente público municipal incumbirá, destarte, e sem mais delongas, providenciar o cumprimento da ordem que lhe foi imposta pelo Tribunal de Justiça paulista, algo que já deveria ter iniciado tão logo cientificado do resultado do julgamento, ocorrido há mais de um ano”. 
    Nego seguimento à suspensão de liminar (art. 21, § 1º, do RISTF), prejudicada a análise do pedido de liminar. 
    Publique-se. 
    Brasília, 23 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)